Tribunal: TJMT
Processo: 1027791-38.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027791-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (RECORRENTE), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO), CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - CPF: 857.677.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS NÃO EFETIVADO.
DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA
DE
SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

A
quantidade
de
tentativas

(4)
buscando
resolver o
problema

administrativamente
(reembolso do valor referente ao cancelamento de pacote de viagem),

sem

êxito
,
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
o valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado
(R$ 419,
72)
e a
quantidade
de
vezes

tentando

solucionaradministrativamente
o
problema
(4
tentativas
)
sem

êxito, a

indenização

fixada

em

R$
3
.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

4. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027791-38.2023.8.11.0001

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
DANIEL VICTOR SECOLO

Recorrido
:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DANIEL VICTOR SECOLO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO
S.A.

Noticiou
que: a)
contratou
da
reclamada
, um
pacote
de
viagem
para a
cidade
d
o
Cairo, no
Egito
, no
dia
08/11/2021,
parcelando

em
30x de R$ 209,86, tendo
efetuado
o
pagamento
de duas
parcelas
,
totalizando
um valor
pago
de R$ 419,72; b)
devido

a
os

aumentos
dos
casos
de COVID
foi

dispensado
do
seu

trabalho
, tendo as
parcelas
da
viagem

ficado

em

segundo plano, cancelando o pacote e procurando o reembolso dos valores

já

pagos
;
e c)
teve
4
tentativas
de
resolução

por
via
administrativa
,
sendo
que
em
duas
destas

foram

estabelecidos

prazos
de
sessenta

dias
para
devolução
dos
valores
, que
não

foram

cumpridos
.
Requereu
o
reembolso
de R$ 419,72 e
pagamento
de
indenização
a
título
de
dano
moral no valor de R$10.000,00.

Sentença

proferida
no ID 191686662
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a)
foi

comprovado
que
desde
15/01/2023 o
autor

tem

buscado
o
reembolso
do valor de R$ 419,72 (
quatrocentos
e
dezenove
reais e
setenta
e
dois
centavos)
referente

ao

pagamento
de 02 (duas)
parcelas
e a
parte

reclamada

não

impugnou

os

protocolos

acostados

nos
autos
limitando
-se
em

aduzir
que
o

cancelamento

ocorreu

durante
o
período

pandêmico
com
prazo
para o
reembolso

até
31/12/2023
;
b)
houve

reiteradas

tentativas
de
recebimento
pela via
administrativa
,
nas

quais
a
reclamada

apenas

realizava

promessas
de
solução
,
sem
o
devido

cumprimento
,
configurando
-
se a

conduta

ilícita
; c)
está

caracterizado
o
defeito
do
serviço
,
tratando
-se,
portanto
, de
responsabilidade

objetiva
.
Julgou

parcialmente

procedente
s

os

pedidos
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
no valor de R$ 419,72 a
título
de
danos

materiais
e
indeferir
o
pedido
de
indenização

por

dano
moral.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 191686663
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a)
houve

falha

na

prestação
do
serviço
, pois,
entrou

em

contato

várias

vezes
com a
parte

recorrida
para
solicitar
a
restituição
dos
valores

já

pagos

pelo

pacote

cancelado
e
não

obteve

sucesso
; b) a
parte

reclamada

não

solucionou a situação no prazo que e la mesma

determinou
;
e c)
houve

ofensa

ao

princípio
da
confiança
e boa-
fé

objetiva
, o que
configura

os
DANOS MORAIS. d)
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
seja

julgado

procedente o pedido de indenização a título de danos

morais
.

A
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.
Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4º, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
.
Somado
a
isto
,
a

indisponibilidade
de
recursos

financeiros, decorrente
do
não

estorno
de
valores

pagos

após
o
cancelamento
de um
pacote
de
viagem
,
sem

dúvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
, que
também

excedem
o
mero

aborrecimento
,
caracterizando

dano
moral.

Vale
ressaltar
que
o

dano
temporal é
uma

subespécie
do
dano
moral e
não
um
dano

autônomo
.

Nesse
sentido
:

(...) O
desgaste
e
significativo
tempo
despendido
,
na

tentativa
de
solução
extrajudicial e judicial, para
reconhecimento
de
disciplinas

já

cursadas
,
na

própria

instituição

apelante
,
fundamentam
o
dano
moral
requerido
face à
consagrada

tese
do
desvio

produtivo

ou

perda
de tempo
útil
- A
jurisprudência
dos
tribunais

vem

acompanhando a doutrina que reconhece a responsabilidade civil por

danos

morais

em

decorrência
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
ou
pela
perda
do tempo
útil
do
consumidor
(...)
(TJ-MG - AC: 10000221481161001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 10/08/2022,
Câmaras

Cíveis
/ 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 10/08/2022)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o

consumidor
,
buscando
resolver o
problema
,
tentou

primeiro

os

meios

administrativos

disponíveis
,
consoante

alegado

em

sua

inicial
(ID 191685236/PJe2). Com
relação

à
s
tentativas
de
solução

administrativa
(
tratativa
nº 12590508 e
protocolo
nº 13447785)
,

foram
dados
prazos
de
sessenta

dias
que
não

foram

cumpridos
e

não

houve

impugnação

específica

na

contestação
, de modo que se
consideram

verdadeiras
as
alegações
.

Portanto
,
encontra
-se
devidamente

demonstrado
o
dispêndio
de tempo
útil
do
consumidor
,
em

razão
de
falha

n
a
prestação
do
serviço
,
caracterizando
o
desvio

produtivo

indenizável
,
nos

termos

acima

explicitados
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado

(R$ 419,72
) e
ao
tempo
d
e
spendido

tentando

solucionar

administrativamente
o
problema
(4
tentativas
),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$
3
.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento
,

para

conden
ar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
.
AgI
nt
n
o
ARE
sp
703055/RS
)
. No mais, fica
mant
ida a sentença.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024